Tribunal: STF
Processo: RHC 131961
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. PERPETUAÇÃO DE JURISDIÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGRAS DE COMPETÊNCIA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    2.  In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo sido substituída a sanção reclusiva por duas restritiva de direitos. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa, que se insurgira contra a redistribuição de seu processo à 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, por força do Decreto Judiciário 12/2009, que reestruturou a organização judiciária naquele Estado.



    3. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. Agravo regimental desprovido.